Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708419-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KETIANO DE SOUSA OLIVEIRA, SUILY NAYARA JORGE OLIVEIRA AGRAVADO: JARDIM DO BEM EMPREENDIMENTOS SCP DECISÃO 1. Os credores agravam (id 44499656) do despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 151554848 – Proc. 0700885-46.2020.8.07.0019) que deixou de analisar pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud e determinou aos recorrentes o cumprimento de ordem anterior, a saber, indicação de bens passíveis de penhora ou comprovação do exaurimento das diligências destinadas a localizar bens do agravado. Afirmam que o despacho possui natureza decisória, a permitir a interposição do AGI, bem assim que a pesquisa por ativos financeiros e bens penhoráveis - Sisbajud, Renajud, Infojud e outros - é necessária, ante o decurso do prazo para o pagamento voluntário do débito – CPC 523, caput. Sustentam que realizaram as pesquisas indicadas pelo Juízo a quo, mesmo carentes de recursos financeiros para tanto, até porque são beneficiários da gratuidade da justiça, porém não foram localizados bens em nome do devedor. Pedem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo a realização da pesquisa pleiteada. 2. O recurso é inadmissível, notadamente porque o despacho em exame não possui nenhum conteúdo decisório. Em verdade, o Juízo a quo indeferiu a pesquisa ora pleiteada na decisão id 139628270, autos principais, devidamente publicada em 19/10/22 (id 140202995, a. p.). Observa-se, assim, que o termo final para impugnar a citada decisão recaiu em 09/11/22, como informa a aba “expedientes” do PJE 1o Grau. Destarte, manifestamente intempestivo o agravo interposto apenas em 13/03/23 (id 44499656). Colhe-se do feito principal, id 146151569, que os agravantes impugnaram aquela decisão (id 139628270), contudo, apresentaram o AGI no próprio Juízo a quo, e não no TJDFT, o que foi reputado indevido, tendo os recorrentes posteriormente “desistido do AGI”, como explicaram no id 46343606, a.p. Vê-se, pois, que os agravantes pretendem impugnar decisão anterior já acobertada pela preclusão. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília-DF, 03/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator